Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Número do processo: 0706317-45.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LAIS CRISTINA CORREA NUNES Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. diante de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor da parte apelada, LAIS CRISTINA CORREA NUNES. Deferido o pedido liminar, não foi realizada a apreensão do veículo, tendo sido certificado pelo oficial de justiça responsável pelo ato ter sido informado que “por Valdete dos Santos Correia, que se declarou mãe da destinatária da ordem, que LAIS CRISTINA CORREA NUNES não mora no local, não sabendo declinar seu atual endereço”. (Id 42112016) O autor foi intimado “para promover o andamento do feito, informando endereço válido e ainda não diligenciado com fins de busca do bem objeto da lide e citação da requerida”. (Id 42112021) Realizadas pesquisas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, o autor indicou novos endereços para localização do automóvel, tendo a diligência sido frustrada nos 3 locais indicados. (Ids 42112034, 42112041 e 42112049) O autor solicitou a conversão do feito em execução (Id 42112056), deferido o processamento e determinada a citação, mais uma vez a parte ré não foi encontrada, tendo sido frustrada a realização do ato citatório (Id 42112062). Na sequência, o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho (Id 42112066): O exequente foi intimado a se manifestar sobre a devolução infrutífera do mandado de citação. Com efeito, o exequente deixou de promover eficazmente a citação. Sendo assim, fica o exequente intimado para, no prazo de cinco dias, promover a citação do executado, sob pena de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC), pois não se trata de abandono unilateral. Ao entendimento de inércia do autor, quanto à citação do requerido, o Juízo a quo proferiu sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (Id 42112077) Inconformado o autor apela (Id 42112079). Em razões recursais, sustenta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, aduzindo que “em homenagem ao aludido princípio, temos o processo não apenas como um instrumento técnico a serviço da ordem jurídica, mas sim como um instrumento ético a serviço de todos. Cabe, pois, ao julgador, visando à prestação jurisdicional, aproveitá-los o máximo possível”. Enfatiza que “extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia em inúmeros transtornos ao Apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do Apelado”. Ao final, pede o seguinte: Pelo exposto, requer o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para cassar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito. Comprovante do pagamento do preparo. (Id 42112082) No exercício do juízo de retratação, foi mantida a sentença e determinada a remessa dos autos a esta instância revisora. (Id 42112084) Em 9/01/2023, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS peticionou nos autos, solicitando a substituição processual, para figurar no polo ativo da demanda, em lugar do autor, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ou, subsidiariamente, que seja acolhido seu ingresso na lida como assistente litisconsorcial. É o relatório. Decido. Por tratar-se questão processual, relacionada à sucessão de partes, aprecio, antes do julgamento da apelação, o pedido de ingresso na lide, em que ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS pugna pela substituição processual do autor e apelante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ou, subsidiariamente, requer que seja acolhido seu ingresso relação processual como assistente litisconsorcial. Com efeito, por expressa autorização legal do art. 108, do CPC, é possível a sucessão voluntária, no curso da relação processual. Segundo art. 109, § 1o, do CPC, “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, e nos termos do § 2o, “o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. Possível, desse modo, que o fundo de investimento, cessionário, assuma a titularidade da demanda, mediante consentimento da parte contrária, ou que, não sendo acolhida sua pretensão, possa figurar ao lado do cedente, como assistente litisconsorcial. Acerca da sucessão processual da parte, destaco os importantes argumentos doutrinário de Alexandre Câmara Freitas: Pode ocorrer de, no curso do processo, a parte originariamente participante ser sucedida por outra, o que acontece quando um novo sujeito vem ocupar a posição processual que antes era de outro sujeito. Pode a sucessão ser voluntária, resultante de ato inter vivos, ou decorrer da sua morte (ou extinção, quando se tratar de parte que seja pessoa jurídica ou ente formal). A sucessão voluntária só pode ocorrer nos casos expressamente autorizados por lei (art. 108). Dentre esses casos sem dúvida o mais importante é o que resulta da alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos a título particular (art. 109). Neste caso a parte alienante permanece legitimada a figurar como sujeito da demanda (demandante ou demandado). Não estará em juízo mais, porém, para defesa de seu próprio interesse. O alienante passará a atuar, em nome próprio, na defesa do interesse do adquirente, exercendo uma legitimidade extraordinária que lhe fará agir como substituto processual do adquirente. Perceba-se, pois, que neste caso haverá substituição processual por não ter havido a sucessão processual. Havendo a alienação do direito litigioso, então, não ocorrerá a sucessão processual, salvo se o adversário do alienante consentir com a sucessão (art. 109, § 1o). Não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante, como substituto processual do adquirente, a este só sendo permitido intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante (art. 109, § 2o). Haja ou não a intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir este no processo a sentença produzirá efeitos que alcançarão o adquirente (art. 109, § 3o), ficando este sujeito, portanto, à eficácia da decisão. De outro lado, concordando a parte adversária, haverá a sucessão processual, e neste caso o alienante da coisa ou direito litigioso será excluído do processo, sendo sucedido pelo adquirente, que receberá o processo no estado em que se encontrar. Portanto, a despeito da regra geral, segundo a qual a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, havendo anuência do requerido é possível que o cessionário substitua o autor originário da causa (art. 109, caput e §1o, do CPC). Entretanto, no caso em apreço, demonstrada não está a cessão de crédito, tendo em vista que instruído o requerimento com centenas de páginas em pdf, não estando entre elas qualquer escrito relacionado ao réu ou ao presente processo. Posto isso, determino seja intimada a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS para que, no prazo de 5 dias, comprove a cessão de direitos que informa ter efetivado com o autor, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora